Tribunal: STF
Processo: RE 1365842
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DOCENTE I. CERTAME DESTINADO À FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. IMPETRANTE CONVOCADO PARA INÍCIO DOS PROCEDIMENTOS ADMISSIONAIS. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO POR SUPERVENIÊNCIA DE CALAMIDADE PÚBLICA FINANCEIRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DE CONCURSOS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. CONVOCAÇÃO DO IMPETRANTE PARA PROCEDIMENTOS ADMISSIONAIS EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO N.º 45.692, DE 17 DE JUNHO DE 2016. EVIDENCIADA EXISTÊNCIA DE VAGA E NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA, CONSOLIDADA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.” (pág. 1 do documento eletrônico 4). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5° e 37, caput, da mesma Carta, sob o argumento de que o recorrido não tem direito à nomeação para o cargo público em relação ao qual foi aprovado em concurso público, dado que



     “[...] a mera convocação de candidatos aprovados para apresentação de documentos não pode impor à Administração a obrigação de nomear candidato, especialmente se o concurso se destinava à formação de cadastro de reserva” (pág. 8 do documento eletrônico 7).



    Além disso, afirma-se que a nomeação de candidato aprovado em concurso público deve respeitar a ordem de classificação, de modo que o recorrido não pode ser convocado antes de candidatos melhores posicionados.



    Por fim, alega-se que a grave crise financeira pela qual passa o Estado do Rio de Janeiro, fato superveniente ao concurso público ora em exame, justifica o afastamento do direito à nomeação pretendida.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pela negativa de provimento.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e na interpretação do Decreto 45.692/2016 e da Lei 7.629/2017, ambos do Estado do Rio de Janeiro, concluiu que o recorrido tem direito à nomeação para o cargo público de Professor Docente I com apoio nos seguintes fundamentos:



    “A Lei nº 7.629/17, que dispõe sobre o Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, em seu artigo 4º prevê que:



    Art. 4º Durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, fica vedada a admissão ou a contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa, aquelas decorrentes de vacância de cargo efetivo ou vitalício, bem como da convocação dos aprovados em concursos públicos realizados ou homologados antes da edição do Decreto nº 45.692, de 17 de junho de 2016.



    No caso em tela, apesar da crise econômica enfrentada pelo Estado, tal argumento não é suficiente para afastar a plausibilidade do direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista que foi convocado em 31/03/2016 para o início dos procedimentos admissionais antes da edição do Decreto nº 45. 692, de 17 de junho de 2016. 



    Assim, a justificativa apresentada para a ausência de nomeação pela Administração não tem o condão de afastar o seu dever de nomeação do impetrante, notadamente porque no ano de 2016, ainda dentro do prazo de validade do certame e antes da publicação do referido decreto, o impetrante foi convocado para os procedimentos admissionais, evidenciando a existência de vaga e a necessidade da Administração.” (pág. 6 do documento eletrônico 4).



    Desse modo, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.349.578-AgR/PE, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo do candidato e ao reconhecimento da situação excepcional, no caso, de limitações de ordem orçamentária e financeira do Estado Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.” (RE 1.139.245-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGADA PRETERIÇÃO EM FAVOR DE EMPREGADA TRANSFERIDA. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.388.782-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. 5. Discussão acerca da comprovação de preterição. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.349.357-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Por fim, observo que o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral de controvérsia semelhante à ora em análise no julgamento do ARE 808.524-RG/RS (Tema 735), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011).



    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).



    4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator